Tribunal: TJMT
Processo: 1002413-49.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002413-49.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), NADIR NALIN FAVERO - CPF: 004.336.291-50 (AGRAVANTE), SANTO FAVERO - CPF: 160.763.979-34 (AGRAVANTE), PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. (participaram do julgamento Relatora Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o vogal Des. MARCIO APARECIDO GUEDES e 2o Vogal Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA)

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO - INTEMPESTIVA - PRECLUSÃO -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - NÃO INCIDÊNCIA - MERA CONCORDÂNCIA COM OS CÁLCULOS -
DECISÃO REVOGADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Tratando-se de mera concordância aos
cálculos
apresentados para o prosseguimento do cumprimento de sentença,
não
se está diante de hipótese que admita a fixação de
honorários

advocatícios
.

2. Recurso conhecido e provido, decisão revogada.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por NADIR NALIN FAVERO e SANTO FAVERO
,
contra a decisão proferida pelo juiz de direito da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa-MT, Dr. Jorge Hassib Ibrahim, que nos autos da ação de indenização em fase de execução de sentença n.o
0002976-56.2008.8.11.0021
,
condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre a diferença entre o valor cobrado inicialmente e aquele apontado na impugnação, nos seguintes termos (ID. 138703353 - autos de origem).

“
VISTOS.

O ESTADO DE MATO GROSSO opôs Embargos de Declaração em face da decisão de ID 117145512, que homologou o calculo do executado, após impugnação ao cumprimento de sentença.

É o breve relatório.

Passo a decidir.

É de se observar que, em regra, somente é possível conferir caráter modificativo aos declaratórios se existente omissão na decisão sobre questão debatida nos autos ou devidamente demonstrada a contradição e obscuridade, o que não aconteceu nesse caso específico da decisão ora questionada.

Verifica-se da decisão embargada que se trata de homologação de cálculo apresentado pelo executado, após impugnação ao cumprimento de sentença, pelo alegado excesso de execução.

Não obstante a concordância da parte exequente, nos termos do artigo 90 do CPC, é devido o arbitramento de honorários de sucumbência.

Vejamos jurisprudências nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONCORDÂNCIA DO EXEQUENTE. ACOLHIDA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE, APESAR DE RECONHECIDO EXCESSO DE EXECUÇÃO, DEIXOU DE FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOB O ARGUMENTO DE QUE NÃO HOUVE RESISTÊNCIA.
INCONFORMISMO DO IMPUGNANTE. 1) POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA PARTE NOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 85, § 1.o, DO C.P.C. 2)
RECONHECIMENTO DO EXCESSO PELA PRÓPRIA EXEQUENTE. SUCUMBÊNICA PELA PARTE QUE RECONHECEU. ART. 90, CAPUT, DO C.P.C. PROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - AI: 00137061620218190000, Relator: Des(a). NORMA SUELY FONSECA QUINTES, Data de Julgamento: 27/07/2021, OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/08/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CONCORDÂNCIA PARTE DO EXEQUENTE COM A IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Insurgência da FESP agravante contra r. decisão que deixou de arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais por falta de resistência da parte contrária com os valores apontados em impugnação ao cumprimento de sentença. Cabimento da pretensão recursal. Verba honorária devida conforme previsão contida no art. 90 do Código de Processo Civil. Fixação com base no artigo 85, §§ 3o e 5o, do CPC. Precedentes desta E. Corte. R. decisão agravada reformada para condenar o exequente, ora agravado, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre a diferença entre o valor cobrado inicialmente e aquele apontado na impugnação. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

(TJ-SP - AI: 30027806120208260000 SP 3002780-61.2020.8.26.0000, Relator: Flora Maria Nesi Tossi Silva, Data de Julgamento: 27/07/2020, 13a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/07/2020)

Sendo assim, assiste razão o embargante, especificamente quanto a omissão declarada.

Ante o exposto, nos termos do art. 1.022 do CPC, CONHEÇO dos embargos (ID 117560016) e DOU-LHES provimento para o fim de sanar a omissão, complementando a decisão judicial de ID 117145512, nos seguintes termos:

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre a diferença entre o valor cobrado inicialmente e aquele apontado na impugnação.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE,
expedindo o necessário.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito”

Sustentam os agravantes, em síntese, que a fase de Impugnação a Execução já foi julgada, inclusive ocorrendo à rejeição por intempestividade, sendo certo que, a atualização dos valores, embora ocorra o contraditório para manifestação, não gera condenação em honorários.

Requer a reforma da decisão de primeira instância para afastar a condenação dos agravantes em honorários de sucumbência. Em razão do fato de que a fase de impugnação já foi superada e rejeitada, e a simples petição de atualização não justifica a condenação em verba honorária, por ausência de previsão legal (ID. 201066672).

Não há pedido de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal.

Contrarrazões ID.
202410165
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de emitir parecer diante da ausência de interesse público ou social (ID.202775177).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
NADIR NALIN FAVERO e SANTO FAVERO,
contra decisão proferida pelo juiz de direito, Dr. Jorge Hassib Ibrahim, da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa-MT, que nos autos da ação de indenização em fase de execução de sentença no
0002976-56.2008.8.11.0021
,
condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre a diferença entre o valor cobrado inicialmente e aquele apontado na impugnação (ID. 138703353 - autos de origem).

Ab initio
, mister se faz destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao exame do acerto, ou não, da decisão impugnada, sob pena de se adentrar no mérito da causa ou incorrer em supressão de instância.

Da análise dos documentos que instruem o presente agravo, observa-se que o cumprimento de sentença tem como origem a ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada em 18 de janeiro de 2008, em razão do falecimento do filho dos agravantes, Eduardo Fávero, dentro da Penitenciária de Segurança Máxima PM Major Zuzi Alves da Silva.

Após a ação ser julgada improcedente em primeira instância, em segundo grau, houve reforma do
decisum
para provimento e a decisão transitou em julgado na data de 18.06.2014 (ID. 59466053 - autos de origem).

Com o retorno dos autos, os autores adentraram com a Execução de Sentença, aplicando os juros e correção monetária conforme ficou determinado na decisão que julgou os Embargos de Declaração propostos pelo Próprio Estado de Mato Grosso (fls. 350-362 – ID. 59466053 - autos de origem).

Em julgamento aos Embargos de Declaração, o magistrado deu provimento para rejeitar liminarmente a impugnação à execução proposta pelo Estado de Mato Grosso (fls. 412 e vs. –ID 59466053 - autos de origem):

“(...) Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, acolho os embargos de declaração para que a omissão seja sanada.
Por consequência, revogo a decisão de fl. 393 e, REJEITO liminarmente a impugnação colacionada às fls. 377/380, em razão de sua intempestividade.

Assim sendo, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo exequente às fls. 350/365 para que surtam os seus efeitos jurídicos e legais
.(...)”

Diante da rejeição da impugnação à execução, o Estado de Mato Grosso ajuizou agravo de instrumento n. 1002096- 61.2018.8.11.0000, que embora tenha mantido a rejeição dos cálculos da fazenda municipal, determinou a aplicação de juros e correção monetária de acordo com o tema 905 do STJ (ID. 5946606 e ID. 59466060 - autos de origem).

Na petição de ID. 59503055, os autores/agravantes atualizam os valores já homologados pelo magistrado na decisão de fls. 412 e vs. ID. 59466053 - autos de origem.

Observa-se que mesmo tendo operado a preclusão da matéria, o Estado de Mato Grosso apresentou nova impugnação ao cumprimento de sentença no ID. 93624117 - autos de origem e por sua vez os agravantes mediante petição argumentaram que

“embora
tenham elaborado os cálculos nos moldes da sentença e do v. acórdão, e sabendo que os credores são idosos, requer a expedição do Precatório e do RPV conforme os cálculos emitidos pelo Estado de Mato Grosso (Id 93624118) e já determinado na decisão de Id 90800133:Crédito Principal atualizado até 01/07/2021, no valor de R$ 218.056,52.Honorários de Sucumbência atualizado até 01-07-2021, no valor de R$ 8.082,59.Requer seja atualizado o valor pelo Gestor de 01-7-2021 até 29-08-2022 ou até a data da expedição do Precatório e do RPV.”

(ID. 93712671 - autos de origem).

Diante disso, o magistrado
a quo
proferiu decisão que homologou o valor e determinou a expedição da requisição de pequeno valor em favor da parte exequente (ID. 117145512 - autos de origem).

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso opôs Embargos de Declaração alegando omissão no
decisum
quanto à condenação dos autores/agravantes em honorários sucumbenciais, à vista de sua concordância expressa com os cálculos apresentados pela Fazenda Pública (ID. 117560016).

Em contrarrazões os embargados/agravantes informam que a petição foi aportada apenas com atualização e que já havia transcorrido a fase de impugnação ao cumprimento de sentença. No entanto o Magistrado acolheu os Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e condenou os agravantes em honorários de sucumbência, como se fosse realmente impugnação ao cumprimento de sentença: ID. 138703353 - autos de origem.

“(...) Sendo assim, assiste razão o embargante, especificamente quanto a omissão declarada.

Ante o exposto, nos termos do art. 1.022 do CPC, CONHEÇO dos embargos (ID 117560016) e DOU-LHES provimento para o fim de sanar a omissão, complementando a decisão judicial de ID 117145512, nos seguintes termos:

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre a diferença entre o valor cobrado inicialmente e aquele apontado na impugnação.(...)”

Ocorre que, diante da preclusão da impugnação ao cumprimento de sentença, e sabendo que a petição dos autores foi simples atualização, não há que se falar em condenação em honorários.

Logo, equivocada decisão agravada. Isso porque a petição dos Autores/Agravantes no (ID. 117289102 - autos de origem) trata-se apenas de manifestação a atualização e concordância do valor já anteriormente apresentado nos autos, não constituindo incidente processual capaz de gerar condenação de verba honorária.

Assim, não há que prosperar as alegações deduzidas pela parte agravada, motivo pelo qual deve ser revogada a decisão recorrida.

A propósito, já decidiu este Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LEVANTAMENTO DE VALORES OBJETO DE PENHORA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA JÁ APRECIADA QUANDO DA APRESENTAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INOCORRÊNCIA – APRESENTAÇÃO DE NOVO CÁLCULO - DECISÃO SUPRESSA – AFASTADA – MERA ATUALIZAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Já tendo havido a apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença, equivocado se faz a reiteração da insurgência por conta da decisão que houve por determinar a liberação dos valores que foram anteriormente penhorados em juízo.”
(RAI n. 1005828-74.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 28/04/2023). (grifo nosso)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO REALIZADO DE ACORDO COM PARÂMETRO FIXADO NO ACÓRDÃO JULGADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MATO GROSSO – PERÍCIA JUDICIAL – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE - OFENSA À DECISÃO DO PRÓPRIO TRIBUNAL – COMPENSAÇÃO DE VALORES – IMPOSSIBILIDADE -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO INCIDÊNCIA - MERA IMPUGNAÇÃO A CÁLCULOS – PROCEDIMENTO ROTINEIRO NAS AÇÕES QUE ENVOLVEM COBRANÇA DE VALORES
– MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO – ARTIGOS 80 E 81, AMBOS DO CPC/15 - MULTA DO ARTIGO 1.026 DO CPC/15 – INAPLICÁVEL – SÚMULA 98/STJ - EMBARGOS REJEITADOS - RECURSO DESPROVIDO. Desnecessária prova pericial quanto os parâmetros e a metodologia para calcular o débito são bastante didáticos e de fácil compreensão, bastando um simples cálculo aritmético para chegar ao valor correto. Ademais, o exequente utilizou parâmetros já fixados em acórdão julgado pelo colegiado, tratando-se de matéria preclusa nos autos, não podendo a parte questioná-los ou alterá-los, sob pena de ofensa à autoridade da decisão deste Tribunal. (...).
Tratando-se de simples impugnação a cálculos, mero incidente processual, ônus e ato rotineiro de ações que envolvam a cobrança de valores para a verificação da correção da dívida, não constitui incidente capaz de gerar condenação de verba honorária.
A condenação por litigância de má-fé somente se mostra possível se ficar sobejamente comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta.” (TJ-MT 10185732320228110000, Relatora Desa.: Marilsen Andrade Addario, Data de Julgamento: 23/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2022). (grifo nosso)

“PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. CONCORDÂNCIA DO EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. Por se assemelhar lógica e essencialmente à hipótese de "execução invertida", não cabe a condenação do executado quando a parte exequente concorda com o cálculo juntado na impugnação.” (TRF-4 - AI: 50212473120224040000, Relator Des.: Francisco Donizete Gomes, Data de Julgamento: 23/05/2023, Quinta Turma)

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao presente recurso, para revogar a decisão agravada que condenou os agravantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em 10% (dez por cento) sobre a diferença entre o valor cobrado inicialmente e aquele apontado na impugnação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024